Tribunal: STF
Processo: RHC 260793
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FRAUDES EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 311-A, § 2º, DO CÓDIGO PENAL E 2º DA LEI Nº 12.850/2013. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordináiro em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 997.549, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 



    1. No caso dos autos, inexiste motivo para reconsiderar a decisão agravada, haja vista a ausência de qualquer ilegalidade a ser reconhecida em relação à dosimetria da pena, mormente em se considerando que não houve sequer análise pela Corte de origem da apelação interposta contra a sentença condenatória, obstando a açodada análise por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2.Agravo regimental desprovido. ”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 311-A, § 2º, do Código Penal e 2º da Lei nº 12.850/2013.



    Foi manejado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Irresignada, a defesa manejou novo writ, o qual não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Foi interposto agravo regimental, julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na decisão do Superior Tribunal de Justiça e na incidência da qualificadora prevista no § 2º do artigo 311-A do Código Penal.



    Aponta que “o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça incorreu em flagrante negativa de jurisdição ao deixar de apreciar o núcleo da controvérsia deduzida na impetração originária, qual seja, a ilegalidade da aplicação da majorante prevista no §2º do art. 311-A do Código Penal, com base em mera suposição de possível dano à Administração Pública”. Argumenta que a “reintrodução da qualificadora na sentença, sem qualquer fato superveniente, prova nova ou fato novo, configura grave surpresa processual, quebrando a paridade de armas e violando frontalmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa”. Ainda, sustenta que “a redação do §2º do artigo 311-A do CP exige, de forma clara e objetiva, que "da ação ou omissão resulte dano à Administração Pública", não se admitindo interpretação extensiva baseada em risco, expectativa ou mera possibilidade de dano”. Insiste estar caracterizada “flagrante negativa de jurisdição ao deixar de apreciar o núcleo da controvérsia deduzida na impetração originária, qual seja, a ilegalidade da aplicação da majorante prevista no §2º do art. 311-A do Código Penal, com base em mera suposição de possível dano à Administração Pública”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, demonstrada a manifesta ilegalidade na aplicação da qualificadora prevista no §2º do art. 311-A do Código Penal, fundada em mera hipótese de dano e não em resultado naturalístico, bem como a violação aos princípios da legalidade, da reserva legal, da taxatividade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da coisa julgada formal interna e da inafastabilidade da jurisdição, requer o Recorrente a este Supremo Tribunal Federal: 



    a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que seja anulado o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus n.º 997.549/PB (2025/0138326-6), por ter deixado de apreciar o núcleo central da impetração, consubstanciado na ilegalidade da aplicação da majorante do §2º do art. 311-A do CP, configurando flagrante negativa de jurisdição e violação ao devido processo legal; 



    b) Em consequência, seja determinada a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que prossiga no regular julgamento da ordem de habeas corpus, enfrentando diretamente a tese central deduzida na impetração originária, de forma congruente com os fatos e fundamentos jurídicos suscitados; 



    c) Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda presentes os elementos necessários para tanto, que esta Suprema Corte exercite plenamente sua jurisdição constitucional e conceda desde logo a ordem de habeas corpus, reconhecendo a ilegalidade da aplicação da referida qualificadora, afastando-a da condenação imposta ao Recorrente, e, por consequência, tornando insubsistente a condenação pelo crime de organização criminosa, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013; 



    d) Requer, ainda, a intimação do Ministério Público Federal para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 30 da Lei nº 8.038/90; 



    e) Requer, por fim, a tramitação prioritária deste feito, nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e do artigo 153, §1º, do Regimento Interno do STF, dada a natureza urgente do habeas corpus e o constrangimento ilegal em curso.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal. Tráfico de drogas. Organização criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informação. Dosimetria da pena. Pendência de julgamento da apelação perante o Tribunal de origem. Matéria não conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Dupla supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Para evitar desnecessária tautologia, colaciono os fundamentos da decisão atacada (fls. 104-105-grifei):



    [...]



    Como se vê, a despeito das afirmações defensivas, não há motivo para reconsiderar a decisão agravada, haja vista a inexistência de qualquer ilegalidade a ser reconhecida em relação à dosimetria da pena, mormente em se considerando que sequer houve análise pela Corte de origem da apelação interposta contra a sentença condenatória, obstando a açodada análise por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Quanto ao tema, confiram-se:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de atuação porquanto “sequer houve análise pela Corte de origem da apelação interposta contra a sentença condenatória, obstando a açodada análise por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Noutro giro, no que tange ao pleito de que “seja determinada a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que prossiga no regular julgamento da ordem de habeas corpus, enfrentando diretamente a tese central deduzida na impetração originária, de forma congruente com os fatos e fundamentos jurídicos suscitados”, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno do espectro de cognoscibilidade de ação da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente